Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735365-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DIS DIEGO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo n° 0707519-49.2019.8.07.0001, ajuizado por RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS (exequente), rejeitou impugnação à avaliação e homologou os valores apresentados no laudo, com a consequente determinação de penhora dos bens (ID 40486491). Em suas razões recursais (ID 40486483), a agravante narra que, na origem, foi realizada avaliação de bens, no valor de R$ 14.590,00 e, em seguida, oferecida impugnação à avaliação, a qual foi rejeitada. Afirma que o valor apurado não está em consonância com a realidade, uma vez que a avaliação foi abaixo do valor de mercado, desconsiderando se tratar de bens novos. Cita que foi atribuída à Cadeira Gamer Pop Tag o preço de R$ 790,00, quando, na verdade, seu valor é de R$ 1.227,00. Anota que, em relação à CPU Intel Fire One Core I5 16gb Hd 1Tb, avaliada em R$ 1.700,00, na verdade, tem valor de mercado de R$ 3.295,99. Aduz que, se os bens forem levados a leilão, sofrerão ainda mais decréscimo, o que fere o princípio de que a execução deve se dar da maneira menos onerosa ao devedor. Argumenta que a avaliação se deu por preço vil. Aponta para o teor do artigo 805, do Código de Processo Civil. Requer a concessão efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40486499). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Isso porque, em análise preliminar dos autos de origem e por meio de consulta realizada, nesta data, em sites de venda, verifica-se que a avaliação dos bens pelo Oficial de Justiça (ID 40486490) está compatível com o valor de mercado de produtos iguais ou similares. No mais, ao contrário do que alega o agravante, consta expressa menção no laudo de que os bens avaliados são novos e estão em caixas. Convém também ponderar que o agravante/executado colacionou em sua impugnação à avaliação (ID 40486490 – Pág. 12) apenas um orçamento para cada um dos dois bens avaliados, o que não é suficiente para desqualificar a avaliação realizada por profissional devidamente habilitado para tanto. Não bastasse isso, na resposta à impugnação (ID 135577916, dos autos de origem), o agravado/exequente demonstrou que o valor da avaliação está coerente com o preço de venda praticado no mercado, por meio da juntada aos autos de pesquisa de preços de 4 fornecedores diferentes para cada um dos produtos. Por isso, ausente a probabilidade do direito, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator